Tribunal: TJSP
Processo: 1031995-20.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / LICENÇA SAÚDE
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. ERRO MATERIAL.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da embargante, servidora pública estadual, para reconhecimento do direito à licença para tratamento de saúde em diversos períodos.
A questão em discussão consiste em corrigir erro material no acórdão, que não

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. ERRO MATERIAL.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da embargante, servidora pública estadual, para reconhecimento do direito à licença para tratamento de saúde em diversos períodos.
A questão em discussão consiste em corrigir erro material no acórdão, que não indicou o termo final do período de licença iniciado em 01/01/18.

Razões de Decidir. O acórdão reconheceu o direito à licença para tratamento de saúde com base no conjunto probatório, mas omitiu o término do período iniciado em 01/01/18. Acolhem-se os embargos para esclarecer que o período de licença iniciado em 01/01/18 terminou em 31/01/18, sem alterar o resultado do julgamento.

Dispositivo. Embargos de declaração acolhidos.